Tribunal: TJES
Processo: 0005787-37.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005787-37.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALISSON CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005787-37.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALISSON CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AUTORIA. 1.
Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação
. 2. Recurso não provido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005787-37.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALISSON CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Compulsando os autos, verifico que, em que pese a argumentação da Defesa, a sentença deve ser mantida
in totum
.

A narrativa da denúncia, corroborada com o acervo probatório, demonstra que o acusado incorreu no crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, pois foram encontradas na mochila do recorrente diversos entorpecentes, ácido bórico e cafeína, usados para aumentar a quantidade da droga.

Desse modo, inviável o pleito pela desclassificação. O recorrente efetivamente traficava.

A privilegiadora do §4º do artigo 33 também se mostra inaplicável, haja vista o histórico do recorrente no mundo do crime.

Quanto ao pleito da aplicação da atenuante da confissão espontânea, incabível também a sua aplicação, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido da inviabilidade de circunstância atenuante conduzir a pena para abaixo do mínimo legal:

SÚMULA 231

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Mantida incólume a pena fixada em primeira instância, resta inviável a substituição por restritiva de direitos, por não atendimento de seus requisitos.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Como a pena fixada na origem foi de cinco anos, não resta cabível a sua substituição.

Por todos esses motivos, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho entendimento do E. Relator.